Tribunal: TJBA
Processo: 8110610-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110610-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIDIO ALVAREZ DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTI DANTAS, LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA

APELADO: ANA JULIA DE OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUREMA SAPUCAIA ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos réus. Os embargantes sustentam omissão quanto à nulidade por falta de conciliação, cerceamento de defesa, preclusão da gratuidade judiciária e sucumbência recíproca.

II. Questão em Discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a sentença de procedência e afastar as nulidades arguidas.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão abordou todos os pontos necessários ao deslinde da causa, fundamentando a desnecessidade de nova audiência de conciliação ante a ausência de prejuízo e a manifestação prévia de desinteresse probatório.

4. A preclusão da gratuidade judiciária e os ônus sucumbenciais foram aplicados conforme o livre convencimento motivado e a legislação processual.

5. A rediscussão de matéria decidida é vedada em sede de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas no acórdão, nem à reforma do julgado por insatisfação da parte, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração n.º 8110610-75.2023.8.05.0001, tendo como embargantes, MOISÉS MOTA DE SENA e LIDIO ALVAREZ DE OLIVEIRA, e embargados, ANA JULIA DE OLIVEIRA SOUZA e GENEBALDO DE OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaraçã
o,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27